Tribunal: TJDFT
Processo: 0718761-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULOS. CAUÇÃO. ABATIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação de cobrança) que condenou o agravante ao pagamento de aluguéis, encargos de locação, despesas com reparos do imóvel e multa contratual, abatido o valor de eventual caução, além de honorários de sucumbência e custas processuais.
2. Decisão anterior – a decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução decorrente da aplicação de índices de juros e correção monetária diferentes dos determinados pelo título executivo e indeferiu os pedidos de condenação do agravado por litigância de má-fé e de sobrestamento do processo.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se o valor da caução foi abatido do valor devido, (ii) se são devidos honorários de sucumbência ao executado e (iii) se há litigância de má-fé do agravado.
III – Razões de decidir
4. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação ou redução do que nele estiver disposto. Tal princípio decorre da coisa julgada material, “que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, art. 502 do CPC/2015. Na sentença exequenda, constou expressamente a necessidade de decote do valor da caução do saldo devedor, contudo, esse abatimento foi incluído apenas nas primeiras planilhas apresentadas pelo exequente, deixando de constar nas demais.
5. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, para reconhecer o excesso de execução enseja a condenação do credor ao pagamento do ônus da sucumbência. Precedentes do STJ.
6. A ausência do abatimento do valor da caução e a aplicação de índices de correção monetária e juros foram alegadas pelo agravante-executado inicialmente na exceção de pré-executividade, apresentada em 26/6/2023, e, desde então, o agravante-exequente insiste na correção dos cálculos apresentados, atuando de modo temerário, em evidente má-fé, art. 80, inc. V, do CPC/2015. Cabível, portanto, a multa prevista no caput do art. 81 do CPC/2015.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, 81 e 502.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.697.306/PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data de Julgamento: 11/11/2024. STJ, AREsp n. 1.520.722/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data de Julgamento: 18/4/2023.